Tribunal: TJDFT
Processo: 0001428-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001428-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LÚCIO RUEDA BUSTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. CNH. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. I – Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de uso de documento ideologicamente falso, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu, após inserir informações inverídicas em documento público, o utilizava para comprovar sua identidade. II – O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante que a apresentação do documento ocorra por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV – Enseja a análise negativa da culpabilidade o fato de o réu, valendo-se de dados cancelados por decisão judicial, obter documento público em outro Estado, visando dificultar a fiscalização do Poder Público, conduta que ultrapassa a reprovação inerente aos delitos da espécie. V – Modifica-se o regime para o aberto, em atenção ao quanto decidido em habeas corpus que aplicou a detração para o mesmo fim. VI – Tendo em vista a existência de execução fiscal em curso, inviável a restituição de bens e valores apreendidos. VII – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência probatória para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, por entender inidôneo o fundamento para utilizado para majorar a pena-base, e que o incremento em 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima revela-se desproporcional; c) artigo 118 do CPP, defendendo a viabilidade de restituir os bens apreendidos, diante da ausência de pedido judicial de arresto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 118, 155 e 386, inciso VII, todos Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o conjunto probatório demonstra que o réu fez uso de documento público com conteúdo sabidamente falso”, e que, “pendente a verificação acerca da melhor destinação dos bens, inviável restituí-los na presente decisão” (ID 16439816), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a fundamentação do MM. Juiz para valorar de forma desfavorável a culpabilidade não se referiu apenas às condenações anteriores suportadas pelo réu. Foi pontuado que o recorrente, valendo-se de dados cancelados por decisão judicial, obteve o novo documento público em outro Estado, visando dificultar a fiscalização do Poder Público”, concluindo que “o apelante agiu com um grau de censura superior ao normal previsto para o tipo penal” (ID 16439816). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). E, em relação ao quantum de aumento da pena-base, falece-lhe interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora manteve a quantidade estabelecida, inferior à postulada no apelo, ao assentar que “foi aplicada fração módica, inferior ao patamar de 1/8 (um oitavo) sobre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados do delito” (ID 16439816). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004